Tribunal: TJES
Processo: 5000928-79.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000928-79.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA MARIA FILETE e outros

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMEN
TA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO D
A
AUTOR
A
.
FRAUDE. VERIFICADA.
FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS.
RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se o caso de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

2.
O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

3.
"
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
” (Súmula 479, Segunda Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

4.
O C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante no sentido de que
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

5.
A devolução em dobro do indébito deve ocorrer apenas em relação aos descontos realizados após o mês da publicação do EREsp n. 1.413.542/RS (março/2021), enquanto os anteriores deverão ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira.

6.
A situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido. Dano moral configurado.

7.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas.

8.
Recurso da instituição financeira conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela instituição financeira, e conhecer e dar parcial provimento ao apelo manejado pela autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000928-79.2021.8.08.0049

APELANTE/APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADA/APELANTE: NEUZA MARIA FILETE

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
e
NEUZA MARIA FILETE
ambos contra a r. sentença acostada ao id 7146221, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pleito ressarcitório por danos morais”
ajuizada por essa em face daquele,

julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pleitos autorais, para reconhecer a inexistência de relação jurídica narrada na inicial e anular toda espécie de cobrança que dela advenha, condenando a demandada ao pagamento dos valores descontados, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, na forma dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do entendimento do STJ (REsp 1397208/BA), resolvendo o mérito nos moldes do art. 487, inciso I do CPC.

Ante o princípio da causalidade, condeno a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do proveito econômico obtido, durante do tempo de tramitação e da diminuta complexidade fática e jurídica da lide, mitigada pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

Em suas razões, no id 7146228, o
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
sustenta, em síntese, que
(i)
deveria ter sido realizada perícia grafotécnica;
(ii)
o conjunto probatório demonstra a regularidade da contratação;
(iii)
os valores devem ser compensados;
(iv)
os honorários sucumbenciais foram fixados em patamar elevado.

Já
NEUZA MARIA FILETE,
em seu apelo de id 7146232, alega que
(i)
a restituição dos valores indevidamente descontados deve ser realizada em dobro; e
(ii)
é devida a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, nos id’s 7146235 e 7146237, pelo desprovimento dos recursos.

Para propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Trata-se de “ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais” ajuizada por
NEUZA MARIA FILETE
em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, na qual aduz, em síntese, foi surpreendida com descontos realizados pelo requerido junto ao seu benefício, oriundos de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento que não contratou.

Segue narrando que o INSS informou tratar-se de um empréstimo de R$ 545,05 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro parcelas) de R$ 13,49 (treze reais e quarenta e nove centavos).

Assim, diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda pugnando pela (i) declaração de inexistência do débito; (ii) restituição do valor auferido pela instituição financeira indevidamente em dobro; e (iii) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, contra a qual foram interpostos os recursos, que passo a apreciar.

Trata-se o caso de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedora de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 da Lei nº 8.078/90, consubstanciada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Importa salientar que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
(grifei)

O citado julgamento originou, inclusive, o Enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula 479, Segunda Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

No caso em comento, a demanda fundou-se na alegação de que estariam sendo realizados descontos sucessivos no benefício previdenciário da autora, relativo a um empréstimo que não teria sido por ela contraído.

Nota-se que foi demonstrado pela autora a existência de descontos advindos do contrato de empréstimo que afirma desconhecer (id 7145811). A instituição financeira, por sua vez, colacionou aos autos documentos produzidos em via administrativa de forma unilateral, bem como cópia do suposto contrato assinado pela requerente, conforme id 7145821.

Todavia, verifica-se do mencionado documento que enquanto a autora reside em Venda Nova do Imigrante/ES, o correspondente da requerida está localizado na cidade de Eusébio/CE.

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o Magistrado primevo, ao concluir, com base nos elementos constantes dos autos, que
“o requerido não se desincumbiu da prova de que a autora realmente contratou o mútuo questionado”
, e que
“o banco requerido não trouxe aos autos nenhum outro elemento de maior precisão a indicar como se deu a contratação – presencial ou virtual (destacando-se, inclusive, que sequer existe a autenticidade da contratação”
.

Outrossim, verifico que a instituição financeira sustenta que, em caso de dúvida sobre a autenticidade da assinatura, era necessária a determinação, de ofício, de produção de prova pericial grafotécnica pelo Magistrado primevo.

Todavia, vislumbro que quando instada a se manifestar acerca das provas que pretendia produzir, a requerida pugnou tão somente pela realização de audiência, estando ciente de que o ônus probatório recaía sobre si.

Em verdade, ao que tudo indica, a instituição financeira apenas sustenta a necessidade de determinação, de ofício, de prova pericial porque a sentença lhe é desfavorável, o que beira à ausência de interesse recursal. Além disso, o acervo probatório permite presumir que a autora foi vítima de fraude, não tendo celebrado o contrato de empréstimo consignado com a requerida.

No tocante à devolução em dobro, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante no sentido de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

A despeito de precedentes anteriores, extrai-se do novo entendimento que nas pretensões de repetição de indébito relativo às cobranças indevidas em relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, a restituição em dobro do valor prescinde da comprovação da má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.

Contudo, vale acrescentar que, “
A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto
”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022)

Assim, no presente caso, a devolução em dobro do indébito deve ocorrer apenas em relação aos descontos realizados após o mês da publicação do EREsp n. 1.413.542/RS (março/2021), enquanto os anteriores deverão ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira.

No caso em comento, ressalto, ainda, o evidente abalo moral experimentado pela autora, haja vista que se viu privada de sua verba alimentar por ato negligente do banco requerido, circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico da requerente, modificando seu estado anímico.

Nesse aspecto, diante da análise do tema, vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de
dano presumido
, conforme o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SER IMPUTADO AO AUTOR. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA NOS DANOS MATERIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA PRIMEVA QUANTO AOS JUROS DE MORA. 1. A prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute aos requeridos a prova da existência da relação jurídica.
2. Conforme jurisprudência pátria, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido em benefício previdenciário da autora, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima.
3. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido. (...)
(TJES; Apl 0018701-55.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019)
(grifei)

Firme nessa compreensão, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas. Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3.
Quantum indenizatório - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
4. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0003982-29.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/06/2021; DJES 22/06/2021)
(grifei)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. MODULAÇÃO PELO C. STJ. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito da apelada e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada, sobrelevando-se correta a condenação que determinou a restituição dos valores decorrentes dos indevidos descontos efetuados. 2. A restituição em dobro, conforme consignado em sentença, apesar de mantida,
vez que não se trata de engano justificável
, deve observar os marcos temporais estabelecidos pelo c. STJ nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ou seja, somente pode ser aplicável a cobranças realizadas após a data da publicação do aludido julgado. 3. Considerando que não restou inequivocamente comprovada a efetiva disponibilização da quantia, resta inviabilizado o pedido de compensação. 4. Esta Corte possui entendimento de que o desconto em proventos de aposentadoria, em virtude de empréstimo não contratado, possui o condão de gerar danos morais. 5.
Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
6. Recurso parcialmente provido.
(TJES; AC 0009839-81.2018.8.08.0014; 4ª CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, J. 20.04.2023)
(grifei)

Ressalto que sobre o montante, deve incidir correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC).

Por derradeiro, registro que os honorários sucumbenciais não foram fixados em patamar elevado, na medida em que arbitrados na proporção mínima prevista § 2º, do art. 85, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto pela instituição financeira; e
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pela autora, para (i) determinar a devolução em dobro do indébito em relação aos descontos realizados após o mês da publicação do EREsp n. 1.413.542/RS (março/2021), enquanto que os anteriores deverão ocorrer de forma simples; (ii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor, conforme o § 11, do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso interposto pelo Banco C6 Consignado S. A.; e dar parcial provimento ao recurso interposto pela autora.

Com o relator.